Tribunal: TJES
Processo: 5000240-03.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-03.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RONEY ALVES DA SILVA MEIRELES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE AUMENTO ABRUPTO NAS FATURAS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA.

FALHA NO MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento deste e. TJES, “
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes
.”. (TJES, Apelação Cível nº
0001652-45.2020.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/Oct/2023).

2.

Uma vez demonstrado pelo recorrido, por meio do histórico de cobrança, que no mês de janeiro de 2023 ocorreu, de fato, uma variação excessiva na conta de energia elétrica, era ônus da concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, do qual não se desincumbiu. Limitou-se a recorrente a colacionar fotografias em sua peça contestatória, algumas das quais não se pode identificar o aparelho, sem apresentar laudo técnico realizado em observância ao contraditório ou pugnar pela realização da prova pericial.

3.
O dano moral decorre do protesto da fatura que fora indevidamente cobrada do ora apelado, sendo considerado
in re ipsa
, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp n. 2.048.053/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

4. Em relação ao valor da indenização, tendo em vista o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a gravidade da conduta, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo magistrado de 1º grau deve ser mantido, mostrando-se razoável e adequado para indenizar os danos sofridos pelo apelado, que teve seu nome indevidamente protestado em razão de dívida inexistente, ao mesmo tempo em que serve de desestímulo à apelante.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000240-03.2023.8.08.0032

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: Roney Alves da Silva Meirelles

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da ação anulatória de débito c/c indenizatória ajuizada por Roney Alves da Silva Meirelles, que julgou procedente a pretensão autoral, “
acolhendo os pedidos formulados na inicial, para: a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência (ID 23539110); b) desconstituir a cobrança da fatura de janeiro de 2023, no valor de R$ 917, 81 (novecentos e dezessete rais e oitenta e um centavos), devendo haver o refaturamento do consumo; c) determinar, em definitivo, o cancelamento do protesto n.º 41132 de 21/03/23; e d) condenar a EDP a pagar a parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação
.
”.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que (a) inexistente, no presente caso, o dano moral alegado pelo apelado, sendo excessiva a quantia fixada; (b) a narrativa inicial reflete, quando muito, a existência de mero dissabor decorrente de atividades corriqueiras; (c) a EDP realizou uma análise bastante detalhada nos registros dos consumos faturados da unidade consumidora e não foi identificada nenhuma inconsistência nas leituras realizadas em campo; (d) os consumos faturados estão de acordo com as leituras reais apuradas no medidor instalado na referida unidade consumidora, conforme verifica-se pelas fotografias juntadas através da contestação.

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em breve síntese, insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral manifestada nos autos da ação anulatória de débito c/c indenizatória ajuizada pelo ora apelado visando a afastar o débito cobrado pela concessionária de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2023. Segundo afirma na inicial, o recorrido fora surpreendido com uma fatura que aponta para o consumo de 1.110kwh no citado mês, totalizando R$ 917,81 (novecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), bem superior aos consumos anteriores, que não ultrapassavam 66kwh, configurando um aumento abrupto na cobrança. Assim, pugnou pela procedência dos pedidos, visando à anulação do débito, com a consequente sustação do protesto, bem como indenização por danos morais.

Apesar das alegações tecidas pela recorrente, a sentença não merece reparos.

Em casos como o dos autos, segundo o entendimento deste e. TJES, “
Tendo o consumidor comprovado pelo histórico de cobrança uma variação excessiva na conta de energia elétrica, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo faturado ou os supostos defeitos nas instalações internas da unidade consumidora; afinal, a concessionária é responsável pela instalação do relógio medidor, bem como por seu regular funcionamento. Precedentes
.”. (TJES, Apelação Cível nº
0001652-45.2020.8.08.0069, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/Oct/2023).

No caso em análise, o magistrado de 1º grau, por ocasião do saneamento do feito, determinou a inversão do ônus da prova, fixando como ponto controvertido se a concessionária ré realizou a correta medição de consumo de energia da instalação n.º 160045111, referente à fatura do mês de janeiro de 2023.

Assim,
uma vez demonstrado pelo recorrido, por meio do histórico de cobrança, que no mês de janeiro de 2023 ocorreu, de fato, uma variação excessiva na conta de energia elétrica, era ônus da concessionária demonstrar a regularidade da cobrança impugnada, do qual não se desincumbiu. Limitou-se a recorrente a colacionar fotografias em sua peça contestatória, algumas das quais não se pode identificar o aparelho, sem apresentar laudo técnico realizado em observância ao contraditório ou pugnar pela realização da prova pericial.

Afinal, “
Somente com laudo técnico seria possível aferir se a cobrança realizada efetivamente se compatibiliza com as características da unidade, bem como se há eventuais causas de aumento da medição atribuível exclusivamente ao consumidor.”.
(TJES, Apelação Cível nº
5000161-76.2022.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho, Data: 08/Apr/2024)

Assim, como bem observou a magistrada de 1º grau, “
pelos elementos de prova apresentados, é possível aferir que o consumo mensal de energia do autor, nos últimos meses, de fato, não ultrapassou 66kWh, não havendo, com isso, justificativa plausível para cobrança do consumo exorbitante constante da fatura de janeiro de 2023, isto é, 1110 kWh. Inclusive, da contestação, vislumbra-se que, a partir do mês de fevereiro de 2023, o consumo de energia do autor voltou para sua média habitual, isto é, fev/2023 – 20 kWh, mar/2023 – 46 kWh e abr/2023 – 40 kWh. Nota-se, nesse contexto, que, deferida a inversão do ônus da prova e não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar a regularidade na cobrança da fatura de janeiro de 2023, ou justificado o descompasso exorbitante no consumo comparado aos demais meses, forçoso reconhecer a insubsistência do referido valor cobrado, sendo necessário o refaturamento do consumo.”.

Quanto ao dano moral, decorre do protesto da fatura que, como visto, fora indevidamente cobrada do ora apelado, sendo considerado
in re ipsa
, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. (AgInt no AREsp n. 2.048.053/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Em relação ao valor da indenização, tendo em vista o grau de culpa do ofensor, a extensão do dano e a gravidade da conduta, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo magistrado de 1º grau deve ser mantido, mostrando-se razoável e adequado para indenizar os danos sofridos pelo apelado, que teve seu nome indevidamente protestado em razão de dívida inexistente, ao mesmo tempo em que serve de desestímulo à apelante.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.